Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-86.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000880-86.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: RUBENS BARROS

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDO O VALOR FIXADO NA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000880-86.2023.8.05.0274
, em que figuram como embargante BANCO GMAC S.A. e como embargado RUBENS BARROS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.